Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-90.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003385-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT, afastar a condenação em honorários advocatícios e determinar a atualização das penalidades exclusivamente pela Taxa SELIC, mantendo, no mais, a improcedência dos embargos à execução fiscal. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às matérias suscitadas pela parte embargante, especialmente para fins de
prequestionamento, envolvendo: (i) motivação das decisões administrativas; (
ii
) proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON; e (
iii
) cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, tendo reconhecido a regularidade das decisões administrativas proferidas pelo PROCON, com motivação adequada e observância ao devido processo legal.

4.
A proporcionalidade das sanções foi analisada, sendo os valores inicialmente fixados considerados excessivos, motivo pelo qual foram reduzidos, sem que se configurasse omissão no exame da legalidade ou razoabilidade das penalidades.

5.
O colegiado expressamente afastou a alegação de cerceamento de defesa, ao entender que a matéria era de direito e que os elementos constantes dos autos permitiam o julgamento antecipado, sendo prescindível a produção de prova oral.

6.
A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais invocados não configura, por si só, omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, conforme jurisprudência consolidada.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de manifestação judicial meramente para fins de
prequestionamento, quando ausente vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, II, LIV, LV e LXIX; 37, caput; 84; 93, IX; CPC,
arts
. 369, 489, §1º, e 1.022; Lei 9.784/99,
arts
. 2º, caput e VI, e 50, §1º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
n
.
24918/2018, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 2.5.2018; TJMT,
EDcl
n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 70.000,00 a R$ 80.000,00 para R$ 20.000,00 por processo, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e determinar a atualização das penalidades exclusivamente pela Taxa SELIC, mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais necessários ao prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Afirma que não pretende rediscutir o mérito do julgamento, mas apenas obter manifestação específica acerca de pontos relevantes suscitados na inicial e no recurso de apelação, os quais, segundo sustenta, não teriam sido devidamente enfrentados pela Turma Julgadora.

Defende que o acórdão manteve as multas impostas pelo PROCON/MT sem enfrentar de forma expressa as alegações de ausência de motivação das decisões administrativas (
arts
. 93, IX, da Constituição Federal; 2º, caput e VI, e 50, §1º, da Lei 9.784/99), bem como não teria apreciado a tese de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das penalidades (
arts
. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da Constituição Federal; art. 2º da Lei 9.784/99; e art. 57 do Código de Defesa do Consumidor).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que haja expressa manifestação sobre as questões de direito aduzidas

para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos infringentes.
(Id
326002374
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, defendendo a manutenção do acórdão nos exatos termos em que foi proferido.
(Id
327645876
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo
completar
a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Nesse contexto, no caso dos autos, não
verifico
nenhuma das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões de apelação, especialmente no que tange à alegada ausência de motivação das decisões administrativas proferidas pelo PROCON/MT, à suposta violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas e ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral. Sustenta que tais matérias não teriam sido devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos
arts
. 489, §1º, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando os argumentos deduzidos pela embargante e expondo, de maneira clara e coerente, as razões de convencimento que conduziram ao parcial provimento do recurso de apelação.

Quanto à alegação de omissão, referente à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos
arts
. 2º, caput, VI, e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99,
observo
que o acórdão embargado analisou de forma direta e explícita a temática relativa à motivação das decisões administrativas emanadas do PROCON Municipal, reconhecendo que estas se encontram devidamente fundamentadas e em conformidade com as exigências legais.

Conforme bem fundamentado e ponderado no acórdão recorrido, a Turma Julgadora ressaltou que os processos administrativos observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem
como que as decisões do órgão de defesa do consumidor apresentaram motivação adequada, com exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e razões que ensejaram a aplicação das penalidades.

O acórdão destacou que não se verificou ausência de fundamentação ou irregularidade apta a macular a validade dos atos administrativos, uma vez que os autos continham elementos suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora e demonstravam de forma clara as condutas imputadas e a correlação com as normas violadas.

Portanto, essa questão foi expressamente enfrentada e decidida pelo colegiado, não havendo qualquer omissão a ser suprida por meio destes embargos de declaração.

No que concerne à alegação de omissão quanto à suposta violação aos
arts
. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da Constituição Federal, ao art. 2º da Lei nº 9.784/99 e ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
referentes
à proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas, também não
verifico

nenhuma
omissão no julgado.

O acórdão recorrido examinou de maneira expressa a questão, reconhecendo que, embora as sanções impostas pelo PROCON tenham sido legítimas, os valores fixados mostraram-se excessivos diante da natureza das infrações e da ausência de prejuízo concreto aos consumidores, motivo pelo qual foram reduzidos para patamar considerado mais adequado e proporcional.

Além disso, o colegiado ressaltou que a revisão judicial do montante das multas não implicou substituição do mérito administrativo, mas apenas o controle da legalidade e da razoabilidade do ato sancionador, em consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Dessa forma, essa questão foi devidamente apreciada e resolvida pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração.

Por fim, acerca da alegada omissão quanto à suposta violação aos
arts
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 7º e 369 do Código de Processo Civil, relacionada ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não verifico qualquer omissão no julgado.

Conforme destacado no acórdão recorrido, o indeferimento da produção de prova oral não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os autos continham elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador e a controvérsia posta era essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória.

Além disso, o acórdão deixou claro que a análise das provas documentais constantes dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer prejuízo à parte embargante em razão do julgamento antecipado da demanda.

Assim, essa questão foi devidamente enfrentada e solucionada pelo colegiado, não havendo omissão a ser suprida por meio dos presentes embargos de declaração.

Dessa forma
,
da
análise dos elementos constantes dos autos, constat
o
que a alegação de omissão

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que,
segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 2.5.2018).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a
matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025